Tribunal: STF
Processo: Pet 12332
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. CPC, ART. 1.029, §5º, III. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário formulado por Jardim Goiás Empreendimentos Ltda. 



    Em síntese, relata a empresa autora que o Tribunal de Justiça de Goiás que manteve decisão obstativa de incidente de cumprimento de sentença por ela ajuizado, ao fundamento de que seria necessário procedimento prévio de liquidação. Em face desta decisão, interpôs a ora autora recurso extraordinário, alegando violação ao contraditório, a ampla defesa e à garantia de duração razoável dos processos, além de falta de motivação da decisão judicial.



    Alega que a manutenção dos efeitos da decisão em tela poderia acarretar graves prejuízos à sua saúde financeira, dada a fixação de honorários advocatícios. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O pedido formulado é manifestamente incabível. 



    Nos termos do que dispõe o art. 1.029, §5º, III, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário deve ser dirigido ao presidente do tribunal recorrido até que haja a publicação da decisão de admissão do recurso na origem, só sendo cabível diretamente perante este Supremo Tribunal Federal após juízo de admissibilidade do tribunal a quo. 



    In casu, verifica-se do acompanhamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás que o recurso interposto na origem teve seu seguimento negado, com fundamento em entendimentos firmados sob o regime da repercussão geral. Em face desta decisão, interpôs a empresa ora peticionante agravo interno, na forma do art. 1.030, §2º, do CPC, o qual ainda pende de julgamento. 



    Neste cenário, revela-se prematura a pretensão cautelar formulada perante esta Suprema Corte. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente